Tribunal: TJDFT
Processo: 0721862-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721862-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOELITO FIEL PINHEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de gratuidade de justiça, interposto por MANOELITO FIEL PINHEIRO contra a decisão proferida nos autos do Processo n.o 0718962-21.2024.8.07.0001, que tramitava na 20a Vara Cível de Brasília, que declarou a sua incompetência para processar a ação. O agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, deixou de instruir os autos com os 3 últimos contracheques ou a declaração de hipossuficiência. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o agravante anexar aos autos os documentos ou que recolha o preparo no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador